Tribunal: TJES
Processo: 5002897-48.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002897-48.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SIDNEY DA SILVA GOMES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5002897-48.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SIDNEY DA SILVA GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME GABRY POUBEL DO CARMO - ES25169-A

RELATÓRIO

A presente ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, foi impetrada em favor do paciente
SIDNEY DA SILVA GOMES
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU/ES.

O acusado restou denunciado, em 30 de agosto de 2016, como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal, pois, segundo consta na peça acusatória, o denunciado, juntamente com seu irmão ADONIS GOMES DA SILVA, no dia 19/12/2015, por volta das 00h20, no Bairro Alto Guandu, em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, atentaram contra a vida de WILLIAN PEREIRA NEVES e LUCIANA LUCIA DOS SANTOS, não se consumando por circunstâncias alheias à vontade destes.

O Órgão Ministerial arrolou como testemunha/informante os senhores (as): Rodrigo Pereira Neves, Willian Pereira Neves, Luciana Lucia dos Santos Monteiro e Jackson Pereira Neves, os quais restaram ouvidos por este Juízo em Audiência realizada no dia 05/04/2017.

Ainda, por solicitação deste H. Juízo, no dia 25/07/2017, fora ouvida a testemunha do Juízo, Sr. Raique Pereira Neves, bem como, as testemunhas de defesa, Romilson Araujo e Lucas Alves Pedrosa. Não obstante, no dia 25/08/2017, restaram interrogados os acusados Sidney Gomes da Silva e Adonis Gomes da Silva, ocasião em que este Magistrado entendeu pela manutenção da custódia cautelar do acusado, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos autorizativos da segregação cautelar previstos no art. 313, I do CPP.

Na data acima elencada, os autos foram entregues ao Ministério Público para apresentação de Alegações Finais na forma de Memoriais, tendo o
parquet
– de maneira genérica – às fls. 213-218, pugnando pela pronúncia dos acusados.

Em sua defesa, por sua vez, o Paciente pugnou pela desclassificação do crime e pela absolvição sumária e, subsidiariamente, requereu a improcedência da denúncia, bem como a sua impronúncia, em virtude da inexistência de arcabouço probatório mínimo a indicar a autoria do crime.

Por fim, pugnou pelo afastamento das qualificadoras de motivo fútil e emboscada. Às fls. 311-316 consta a Sentença que pronunciou os réus como incursos, por duas vezes, nas sanções do artigo 121, §2º, II e IV na forma do artigo 14, II do Código Penal, submetendo-os ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Na referida Sentença, o Douto Magistrado vislumbrou que o depoimento prestado por WILLIAM na esfera policial não fora por este confirmado em juízo, destacando que o depoente afirmou ter sido ameaçado para assinar seu depoimento e que não fora procurado pelos acusados ou por seus familiares para que se retratasse dos fatos narrados.

Argumenta o impetrante, também, que o referido julgamento se consubstanciou em uma série de ilegalidades, bem como se mostrou completamente contrário à prova dos autos. Isso porque, o próprio William, suposta vítima, afirmou que NÃO SOFREU TENTATIVA DE HOMICÍDIO e NÃO LEVOU NENHUM DISPARO
.

Conforme é possível visualizar a partir das mídias da Sessão de Julgamento acostadas ao presente, o Paciente estava completamente entorpecido durante o Júri, sob efeito de fortes medicamentos ministrados a ele horas antes da sessão, o que comprometeu a sua capacidade cognitiva e, consequentemente, o seu interrogatório.

Cumpre ressaltar que o interrogatório do Réu é o ato mais importante no processo, posto que é indispensável meio de defesa e materialização do sistema acusatório democrático, que possui como base os princípios norteadores do processo penal, quais sejam, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma, o fato de o réu, ora paciente, encontrar-se visivelmente entorpecido no momento mais importante do processo, oportunidade de exercer o seu direito constitucional da plenitude de defesa, importa em grave prejuízo que deve ser sanado sob pena de nulidade absoluta do processo.

Assim alega também se faz presente o
periculum in mora
, tendo em vista que diz respeito a um grave problema de saúde que precisa ser adequadamente assistido, necessitando do encaminhamento do Paciente à procedimento médico.

Diante disso, requer seja deferida a tutela de urgência ao Paciente para que seja realizado exame médico a fim de constatar a presença de substâncias químicas a ele ministradas 1 (um) dia antes do julgamento, o que acarretou prejuízo ao seu interrogatório e, consequentemente, ao seu direito constitucional de exercer a ampla defesa.

Outrossim, requer seja deferida a tutela de urgência ao Paciente a fim de que seja encaminhado à tratamento médico adequado ante a existência de lesão no olho esquerdo, que pode importar em prejuízos ainda maiores à saúde do Paciente.

A liminar foi indeferida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de Junho de 2022.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Na esteira do entendimento externado pelo Relator, de igual forma, Denego a ordem.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5002897-48.2022.8.08.0000

PACIENTE: SIDNEY DA SILVA GOMES

IMPETRANTE: DR. GUILHERME GABRY POUBEL DO CARMO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Conforme relatado,
a presente ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, foi impetrada em favor do paciente
SIDNEY DA SILVA GOMES

apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU/ES.

O acusado restou denunciado, em 30 de agosto de 2016, como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal, pois, segundo consta na peça acusatória, o denunciado, juntamente com seu irmão ADONIS GOMES DA SILVA, no dia 19/12/2015, por volta das 00h20, no Bairro Alto Guandu, em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, atentaram contra a vida de WILLIAN PEREIRA NEVES e LUCIANA LUCIA DOS SANTOS, não se consumando por circunstâncias alheias à vontade destes.

O Órgão Ministerial arrolou como testemunha/informante os senhores (as): Rodrigo Pereira Neves, Willian Pereira Neves, Luciana Lucia dos

Santos Monteiro e Jackson Pereira Neves, os quais restaram ouvidos por este Juízo em Audiência realizada no dia 05/04/2017.

Ainda, por solicitação deste H. Juízo, no dia 25/07/2017, fora ouvida a testemunha do Juízo, Sr. Raique Pereira Neves, bem como, as testemunhas de defesa, Romilson Araujo e Lucas Alves Pedrosa. Não obstante, no dia 25/08/2017, restaram interrogados os acusados Sidney Gomes da Silva e Adonis Gomes da Silva, ocasião em que este Magistrado entendeu pela manutenção da custódia cautelar do acusado, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos autorizativos da segregação cautelar previstos no art. 313, I do CPP.

Na data acima elencada, os autos foram entregues ao Ministério Público para apresentação de Alegações Finais na forma de Memoriais, tendo o
parquet
– de maneira genérica – às fls. 213-218, pugnando pela pronúncia dos acusados.

Em sua defesa, por sua vez, o Paciente pugnou pela desclassificação do crime e pela absolvição sumária e, subsidiariamente, requereu a improcedência da denúncia, bem como a sua impronúncia, em virtude da inexistência de arcabouço probatório mínimo a indicar a autoria do crime.

Por fim, pugnou pelo afastamento das qualificadoras de motivo fútil e emboscada.

Às fls. 311-316 consta a Sentença que pronunciou os réus como incursos, por duas vezes, nas sanções do artigo 121, §2º, II e IV na forma do artigo 14, II do Código Penal, submetendo-os ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Na referida Sentença, o Douto Magistrado vislumbrou que o depoimento prestado por WILLIAM na esfera policial não fora por este confirmado em juízo, destacando que o depoente afirmou ter sido ameaçado para assinar seu depoimento e que não fora procurado pelos acusados ou por seus familiares para que se retratasse dos fatos narrados.

Argumenta o impetrante, também, que o referido julgamento se consubstanciou em uma série de ilegalidades, bem como se mostrou completamente contrário à prova dos autos. Isso porque, o próprio William, suposta vítima, afirmou que NÃO SOFREU TENTATIVA DE HOMICÍDIO e NÃO LEVOU NENHUM DISPARO
.

Conforme é possível visualizar a partir das mídias da Sessão de Julgamento acostadas ao presente, o Paciente estava completamente entorpecido durante o Júri, sob efeito de fortes medicamentos ministrados a ele horas antes da sessão, o que comprometeu a sua capacidade cognitiva e, consequentemente, o seu interrogatório.

Cumpre ressaltar que o interrogatório do Réu é o ato mais importante no processo, posto que é indispensável meio de defesa e materialização do sistema acusatório democrático, que possui como base os princípios norteadores do processo penal, quais sejam, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma, o fato de o réu, ora paciente, encontrar-se visivelmente entorpecido no momento mais importante do processo, oportunidade de exercer o seu direito constitucional da plenitude de defesa, importa em grave prejuízo que deve ser sanado sob pena de nulidade absoluta do processo.

Assim alega também se faz presente o
periculum in mora
, tendo em vista que diz respeito a um grave problema de saúde que precisa ser adequadamente assistido, necessitando do encaminhamento do Paciente à procedimento médico.

Diante disso, requer seja deferida a tutela de urgência ao Paciente para que seja realizado exame médico a fim de constatar a presença de substâncias químicas a ele ministradas 1 (um) dia antes do julgamento, o que acarretou prejuízo ao seu interrogatório e, consequentemente, ao seu direito constitucional de exercer a ampla defesa.

Outrossim, requer seja deferida a tutela de urgência ao Paciente a fim de que seja encaminhado à tratamento médico adequado ante a existência de lesão no olho esquerdo, que pode importar em prejuízos ainda maiores à saúde do Paciente.

A liminar foi indeferida.

Por fim argumenta que que sejam considerados nulos todos os atos que da prova ilícita diretamente derivam, inclusive, a Sentença de Pronúncia contra os Réus, uma vez que patente a sua utilização na fundamentação do Magistrado, restando evidente a sua importância para o convencimento do juiz naquele ato, sendo necessária uma nova instrução processual, haja vista que houve EXPRESSA menção da referida prova pelo Ministério Público em Plenário.

E, ainda, afirma

ao final que o paciente foi a Plenário de Julgamento e que a decisão do Júri que o condenou foi contrária à prova dos autos, eis que diante de todas as provas existentes nos autos, não é crível a condenação do Paciente pela tentativa de homicídio contra o Sr. WILLIAN, tendo em vista que este afirmara categoricamente que não sofreu a violência que se debate nestes autos, tampouco fora vítima de disparos de arma de fogo, o que se atesta pelo Laudo emitido pela própria autoridade policial.

Pois bem.

Com a análise dos autos, não vislumbro, ao menos nesse momento processual, elementos suficientes para o deferimento da ordem.

Inicialmente, tangente às alegações relativas à inexistência de
indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente
, sublinho que tais teses, no sentido e na profundidade que pretende a impetrante, serão averiguadas nos autos do processo originário, diante da necessidade de exame de prova num grau de cognição mais profundo do que a via estreita do
habeas corpus
permite, visto que a via eleita não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos.

A augusta via do recurso ordinário em
habeas corpus
não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, se o acusado cometeu ou não o crime apontado, sejam avaliadas por esta egrégia Câmara.

Do mesmo modo, a apreciação abrangente e aprofundada dos elementos e das provas que estão sendo produzidas excede os limites da cognição do remédio constitucional. Tais minudências são estabelecidas ao longo da marcha processual, de acordo com as provas produzidas em contraditório judicial.

O entendimento jurisprudencial assentado pelas Cortes Superiores, seguido por este Egrégio Tribunal é de que a análise da tese defensiva impõe dilação probatória, e, como é sabido, a ação constitucional de
habeas corpus
, de rito célere e de cognição sumária, não é via adequada para análise aprofundada da prova.

O
habeas corpus
não é o meio adequado para dedução de pretensões que exijam dilação probatória, sendo necessário para o conhecimento da alegação a possibilidade de demonstração de plano pela prova pré-constituída nos autos, o que não é o caso dos autos.

Nessa toada, os documentos que instruem o presente
writ
não comprovaram, de plano e de forma segura a ausência de justa causa ou arbitrariedades na produção das provas

e decisões do juízo apontado coator e do Conselho de Sentença, devendo a matéria ser examinada com profundidade, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, não sendo adequada a antecipação de juízo de mérito por esta via.

No caso dos autos, não se revela inequívoca a sentença de pronúncia, eis que se vislumbra fundamentação idônea para tal, vez que há indícios de materialidade e de autoria delituosas, demonstrando a excepcionalidade e a necessidade da prisão para a instrução criminal.

Esses indícios são suficientes para justificar a propositura e o prosseguimento da persecução criminal, pois a certeza quanto aos fatos e seus contornos jurídicos apenas virá apenas com a prolação da sentença condenatória ou absolutória pelo Conselho de Sentença, em definitivo, que deverá ser questionada por meio do recurso próprio, sob pena de transito em julgado da decisão.

Aliás, registra-se que o juízo de possibilidade não se confunde e não dirime a carga do princípio constitucional e convencional da presunção de inocência que substancia todo o decorrer do devido processo legal.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já editou o enunciado de súmula nº 9, segundo o qual a prisão processual não viola o princípio do estado de inocência.

Ademais, ao contrário do que deduz o impetrante, nenhuma ilegalidade se evidencia da sentença condenatória que decretou a constrição cautelar do réu, porquanto a referida decisão encontra-se, devidamente, fundamentada na necessidade da medida extrema e para garantia da ordem pública.

O julgador de 1º grau em sede de decisão afirmou que :

“...Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva. Além da prova da materialidade e indícios de autoria, acima apontados, vejo que a ordem pública precisa ser resguardada, considerando a gravidade concreta da conduta, por se tratar de crime de homicídio, com disparo de arma de fogo, cometido em via pública, em plena luz do dia, razão pela qual deixo de acolher o requerimento da defesa e do Ministério Público neste sentido.”

No mesmo sentido entendeu a douta Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen,
in verbis:

Não restam dúvidas de que a manutenção da prisão cautelar se encontra devidamente fundamentada em dados concretos, extraídos dos autos, que comprovam os requisitos processuais da medida, em plena consonância com a garantia preconizada no artigo 93, IX, da Carta Republicana. Por todo o exposto, opino pela DENEGAÇÃO da ordem pleiteada.

Ante ao exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP

-HOMICIDIO QUALIFICADO –PACIENTE PRONUNCIADO - DENEGADA A ORDEM.

1)

Tangente às alegações relativas à inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente, sublinho que tais teses, no sentido e na profundidade que pretende a impetrante, serão averiguadas nos autos do processo originário, diante da necessidade de exame de prova num grau de cognição mais profundo do que a via estreita do
habeas corpus
permite, visto que a via eleita não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos. A augusta via do recurso ordinário em
habeas corpus
não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, se o acusado cometeu ou não o crime apontado, sejam avaliadas por esta egrégia Câmara.

2)

Do mesmo modo, a apreciação abrangente e aprofundada dos elementos e das provas que estão sendo produzidas excede os limites da cognição do remédio constitucional. Tais minudências são estabelecidas ao longo da marcha processual, de acordo com as provas produzidas em contraditório judicial.

3)

O entendimento jurisprudencial assentado pelas Cortes Superiores, seguido por este Egrégio Tribunal é de que a análise da tese defensiva impõe dilação probatória, e, como é sabido, a ação constitucional de
habeas corpus
, de rito célere e de cognição sumária, não é via adequada para análise aprofundada da prova.

4)

O
habeas corpus
não é o meio adequado para dedução de pretensões que exijam dilação probatória, sendo necessário para o conhecimento da alegação a possibilidade de demonstração de plano pela prova pré-constituída nos autos, o que não é o caso dos autos.

5)

Nessa toada, os documentos que instruem o presente
writ
não comprovaram, de plano e de forma segura a ausência de justa causa ou arbitrariedades na produção das provas

e decisões do juízo apontado coator e do Conselho de Sentença, devendo a matéria ser examinada com profundidade, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, não sendo adequada a antecipação de juízo de mérito por esta via.

6)

No caso dos autos, não se revela inequívoca a sentença de pronúncia, eis que se vislumbra fundamentação idônea para tal, vez que há indícios de materialidade e de autoria delituosas, demonstrando a excepcionalidade e a necessidade da prisão para a instrução criminal.

7)

Infundada a alegação do impetrante de que a decisão proferida pelo juízo de 1º grau competente se mostra sem fundamentação ou com base apenas em elementos genéricos. Na hipótese, a decisão que manteve a custódia cautelar apresenta-se atenta às particularidades do caso e fundamenta-se na necessidade de
garantia da ordem pública
, não havendo que se falar em ausência de requisito autorizativo da segregação.

8)

ORDEM DENEGADA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.